Tribunal: TJES
Processo: 5018462-72.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADRIANO CORREA DE MELLO
Órgão julgador: ADRIANO CORREA DE MELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Licença por Acidente em Serviço
Data de julgamento: 2026-03-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018462-72.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: CICERO PONTES MARCHEZI
RELATOR(A):
ADRIANO CORREA DE MELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
COLEGIADO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS
QUINTA TURMA RECURSAL

PROCESSO N. 5018462-72.2025.8.08.0024

RECURSO INOMINADO

JUÍZO DE ORIGEM: 2º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA DE VITÓRIA - ES

RECORRENTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDA: CICERO PONTES MARCHEZI

JUIZ RELATOR: ADRIANO CORRÊA DE MELLO

Resumo
: Recurso inominado. Indenização por acidente em serviço. Militar estadual. Base de cálculo. Servidor remunerado por subsídio. Pretensão de cálculo com base no soldo. Inexistência de nulidade da sentença. Ausência de suspensão processual válida. Indenização que deve observar o regime remuneratório vigente. Sentença em consonância com o entendimento consolidado sobre a matéria. Manutenção integral do julgado. Recurso conhecido e não provido.

PROJETO DE VOTO

1. Admissibilidade

O Recurso é tempestivo e a fazenda estadual é isenta do recolhimento de custas judiciais. Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso interposto, nos termos da Lei nº 9.099/95.

2. Caso em exame

A discussão dos autos refere-se à forma de indenização por acidente em serviço, prevista na Lei Estadual n. 8.279/2006, se deve ser feita com base no soldo ou no subsídio para servidores remunerados por esta modalidade (Lei Complementar Estadual n. 420/2007). A Administração Pública reconheceu administrativamente o acidente e efetuou o pagamento da indenização, contudo calculada com base no dia/soldo, o que motivou a presente demanda.

Em sentença de id 17540318, o Juízo de origem julgou procedente a ação para: reconhecer que a indenização em questão deve ser paga com base no subsídio e determinar que o Estado efetue o pagamento da diferença.

Inconformado, o Estado interpôs recurso inominado no id 17540319, pugnando pela reforma integral da sentença. Em síntese, alega: (i) nulidade da sentença em razão da existência do IRDR nº 5005268-14.2024.8.08.0000; (ii) impossibilidade de utilização do subsídio como base de cálculo da indenização, sob pena de violação ao princípio da legalidade e à separação dos poderes.

Contrarrazões no id 17540323.

3. Questões em discussão

As questões submetidas à apreciação desta Turma Recursal consistem em definir:
(i) se há nulidade da sentença em razão da instauração de IRDR sobre a matéria;
(ii) qual a base de cálculo aplicável à indenização por acidente em serviço prevista na Lei Estadual nº 8.279/2006, especialmente diante do regime remuneratório por subsídio instituído pela LCE nº 420/2007.

4. Razões de decidir

Após compulsar os autos, percebo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei n. 9.099 aplicado na forma do art. 27 da Lei 12.153/2009. Observando, também, o enunciado n. 11 das Turmas Recursais do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, o qual dispõe que: “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

Quanto à alegação de nulidade da sentença por não observância da determinação de suspensão contida nos autos do IRDR n. 5005268-14.2024.8.08.0000, tenho que não merece guarida. Naqueles autos, em 13/05/2024 foi determinada a suspensão dos processos que discutem a matéria de direito aqui analisada pelo prazo de um ano, contudo, o prazo em questão já se encontra transcorrido.

Além de já transcorrido o prazo de suspensão em questão, verifico que o IRDR foi julgado em 05/07/2024, tendo sido fixada a seguinte tese: “
A base de cálculo da indenização por acidente em serviço criada pela Lei Estadual nº 8.279/2006 deve observar o regime remuneratório a que está submetido o militar acidentado, em razão da necessária interpretação lógico-sistemática a ser efetuada com a Lei Complementar Estadual nº 420/07
”.

Embora não tenha sido ainda certificado o trânsito em julgado nos autos do IRDR, tendo em vista a existência de recursos excepcionais por parte do Estado, não subsiste a determinação de suspensão dos processos em que se discute a mesma matéria de direito. Assim, a ausência de suspensão do processo durante a pendência de julgamento de recursos excepcionais em IRDR não gera nulidade da sentença quando inexiste determinação expressa de sobrestamento.

Pelo exposto, não há nulidade verificada na sentença vergastada e a conclusão alcançada pelo Juízo sentenciante está em conformidade com a tese fixada no IRDR n. 5005268-14.2024.8.08.0000. Portanto, prescindindo de maiores elucubrações, não há razões para anular ou reformar a sentença combatida.

5. Dispositivo

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença vergastada, por seus próprios fundamentos.

Na forma do art. 55 da Lei n. 9.099/95 e art. 85, §2º, do CPC, condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação.

Submeto o presente projeto de voto à apreciação do MM. Juiz de Direito para homologação, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95 e da Resolução nº 012/2020 do E. TJES, com suas alterações.

CLEILTON PAZINI SANTANA

Juiz Leigo

*****

VOTO

HOMOLOGO o projeto de voto elaborado pelo Juiz Leigo e o adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

ADRIANO CORRÊA DE MELLO

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)